Tribunal: STF
Processo: Rp 1578
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-17
Data de publicação: 1988-08-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL IMPORTANDO
CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO. MEDIDA LIMINAR.
PRESENTES OS SEUS PRESSUPOSTOS, DEFERE-SE O PEDIDO DE SUSPENSÃO
LIMINAR DA VIGÊNCIA DA LEI ATACADA, ATÉ QUE O TRIBUNAL DELIBERE
EM DEFINITIVO.
PRECEDENTES DO STF.